Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702463-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA TEIXEIRA AGRAVADO: RITA DE CASSIA JONAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA APARECIDA TEIXEIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em desfavor de RITA DE CASSIA JONAS PEREIRA, determinou a emenda da petição inicial para juntada da guia de custas e comprovante de recolhimento autenticado, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 246351040, autos 0755846-49.2024.8.07.0001). A agravante alega que: 1) o presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil – CPC, pois a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento da ação ao recolhimento das custas, negou, de forma implícita, o pedido de gratuidade de justiça; 2) a Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos; 3) o CPC permite a concessão da gratuidade mediante simples declaração; 4) a legislação recente isenta o advogado do pagamento antecipado de custas em ações de cobrança de honorários; e 5) a decisão agravada viola a legislação vigente e restringe indevidamente o direito constitucional de ação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, reconhecida a isenção legal de custas processuais prevista no art. 82, § 3o, do CPC. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível. A agravante se insurge contra provimento judicial que determinou a emenda da petição inicial para juntada da guia de custas e comprovante de recolhimento autenticado, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 246351040, autos 0755846-49.2024.8.07.0001). Todavia, nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos – atos de mero expediente sem conteúdo decisório – são irrecorríveis. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial para recolhimento das custas iniciais após a preclusão da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor não resolve nenhuma questão processual ou de mérito, restringe-se ao impulsionamento do feito. Tem, portanto, natureza de despacho de mero expediente, de modo a não desafiar qualquer modalidade recursal (art. 203, § 3o c/c art. 1.001, ambos do CPC). A agravante sustenta que a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento da ação ao recolhimento das custas, negou, de forma implícita, o pedido de gratuidade. Razão não lhe assiste. A questão da gratuidade de justiça já estava preclusa. O pedido de gratuidade da autora/agravante foi indeferido na decisão publicada em 25/06/2025, (IDs 239864707 e 240492246, autos originários), contra a qual não foi interposto agravo de instrumento. Não se ignora que, após o indeferimento do pedido, a autora/agravante apresentou outras duas petições com novos documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência econômica (IDs 240166177 e 244151190, autos originários). Todavia, como afirmado pelo juízo, a matéria já estava preclusa (arts. 505 e 507 do CPC). Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo (art. 99 do CPC), ocorre a preclusão quando a parte não interpõe recurso contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício. A revisão da questão somente é possível quando o interessado comprova a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (TJ-DF 07029112020208070018 DF 0702911-20.2020.8.07.0018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/11/2021) – grifou-se “(...) 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. (...)” (TJ-DF 07109614020178070018 DF 0710961-40.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019) Relevante mencionar que também houve preclusão com relação ao pedido de isenção de custas, com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC. Embora o juízo não tenha se manifestado expressamente sobre a questão, a autora/agravante não opôs embargos de declaração no prazo legal. A título elucidativo, consigne-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Se a parte alega omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial, deveria ter oposto os cabíveis embargos de declaração, no prazo legal. Não o fazendo, a matéria está preclusa, porquanto o agravo regimental não tem a função de suprir eventual ausência de manifestação na decisão agravada. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1902061 AP 2021/0150929-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator